Tribunal: TJDFT
Processo: 0733080-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0733080-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eduardo de Andrade Nobre Agravada: Ariela Araújo Lana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo de Andrade Nobre contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0771446-31.2025.8.07.0016, assim redigida: “EDUARDO DE ANDRADE NOBRE e IVV COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E EVENTOS LTDA propõem a presente ação em face de ARIELA LANA NOBRE. Sustenta que são sócios da sociedade requerente. Os sócios foram casados, tendo se divorciado em 2025. Após a separação, a ré vem prejudicando a gestão da sociedade. Não há mais “affectio societatis”. Arrola razões de direito. Requer a título de tutela provisória de urgência o afastamento da ré do quadro societário. Ao final, requer a exclusão da ré dos quadros sociais. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não há qualquer prova de que a ré esteja agindo para prejudicar a gestão da sociedade, não havendo razões para afastá-la liminarmente da sociedade. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo legal. Procedimento dos artigos 601 e seguintes do CPC. Em havendo simples concordância com a dissolução parcial da sociedade, não haverá condenação em honorários sucumbenciais, passando-se à fase de apuração de haveres (artigo 603, caput, do CPC). O segredo de justiça deve ser deferido apenas nos casos previstos no artigo 189 do CPC (interesse público, questões inerentes ao direito de família, dados protegidos pelo direito à intimidade, confidencialidade estipulada em arbitragem). No caso concreto, indefiro o segredo devendo o processo tramitar de forma pública. À Secretaria para que: i) inclua no polo ativo a sociedade IVV COMÉRCIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E EVENTOS LTDA; ii) retifique o valor da causa para R$ 2.500,00; iii) descadastre o Ministério Público”. (Ressalvam-se os grifos)) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 74948980), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no afastamento provisório da ora agravada do quadro societário da sociedade empresária IVV Comércio de Alimentos, Bebidas e Eventos Ltda. Narra que as partes constituíram a aludida sociedade empresária no dia 1o de abril de 2016, por prazo indeterminado, tendo sido fixado o percentual das quotas sociais em 95% (noventa e cinco por cento) para o ora agravante e 5% (cinco por cento) para a ora agravada. Discorre que após a constituição da entidade empresária, as partes contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens, aos 21 de agosto de 2017. No entanto, aos 26 de maio de 2025, foi requerido o divórcio litigioso pela agravada, nos autos do processo no 0717053-59.2025.8.07.0016, em trâmite no Juízo da 5a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. Afirma que os bens integrantes da pessoa jurídica não podem se submeter à partilha dos bens nos autos do processo de divórcio, sendo necessária a instauração de procedimento próprio de apuração de haveres. Assim, esclarece que foi proposta a demanda de dissolução parcial da sociedade empresária, com o objetivo de afastamento provisório da sócia agravada do quadro societário e consequente apuração de haveres. Argumenta que a agravada está praticando atos que afrontam a estabilidade e governança da entidade empresária, especialmente após a dissolução do vínculo conjugal. Acrescenta que o litígio instaurado entre os sócios é composto por desavenças pessoais, ofensas recíprocas e deterioração da confiança mútua, o que impede o ideal funcionamento das atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica. Sustenta a participação societária mínima da agravada, bem como a possibilidade de flexibilização da exigência de demonstração de justo motivo específico para afastamento de sócio, diante da quebra da affectio societatis. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o afastamento provisório da agravada do quadro societário da sociedade empresária em questão, com a suspensão dos poderes de administração e representação isolada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão e confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 74949630). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão de afastamento provisório da sócia, ora agravada, do quadro societário da sociedade empresária IVV Comércio de Alimentos, Bebidas e Eventos Ltda, diante da alegada quebra da affectio societatis. No caso em deslinde o demandante narrou que a aludida sociedade empresária foi constituída entre as partes no ano de 2016, tendo sido previsto o percentual minoritário da ora agravada no quadro societário. Além disso, discorreu que as partes contraíram matrimônio no ano seguinte, no entanto, a agravada formulou requerimento de divórcio litigioso em trâmite no Juízo da Vara de Família. Por essa razão o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, com o objetivo de obter a dissolução parcial da sociedade empresária e a subsequente apuração de haveres. Ademais, formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o afastamento provisório da agravada do quadro societário. A leitura atenta dos autos do processo de origem revela que a demanda foi proposta com o argumento de que a demandada, ora agravada, está supostamente praticando atos de gestão que afrontam a estabilidade e governança da entidade empresária, especialmente após a dissolução do vínculo conjugal. Assim, o requerimento formulado pelo recorrente está fundado, em síntese, na alegação de condutas que inviabilizem o bom exercício das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária constituída pelas partes. A despeito dos fundamentos articulados pelo recorrente, a priori, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a ocorrência efetiva de atos de gestão que prejudiquem o exercício da sociedade empresária. Não há indícios de atos que denotem a ocultação e, nem mesmo, o exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso, com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária. Ademais, não há elementos de prova suficientes que indiquem que as condutas praticadas pela agravada estejam aptas a frustrar a futura satisfação dos haveres, tais como aquelas que revelam o intento da recorrida de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar a sociedade empresária insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. Diante desse cenário, ao menos na esfera de cognição sumária inerente ao agravo de instrumento, não é possível observar a presença de prova contundente e suficiente para comprovar a tentativa, por parte da recorrida, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da esfera patrimonial da sociedade empresária que justifique o afastamento provisório do quadro societário. Quanto ao mais, verificam-se ausentes circunstâncias que comprovem a prática de atos de gestão irregular por parte da recorrida. Por oportuno, convém mencionar que o procedimento especial de dissolução parcial de sociedade é regulado pelos artigos 599 a 609 do CPC. Nesse contexto as regras compreendidas nos aludidos textos normativos estabelecem duas fases diferentes para o referido procedimento: a) dissolução parcial da sociedade; e b) liquidação ou apuração de haveres. Convém observar, ademais, que o aludido rito é de cognição restrita, pois se limita à verificação dos requisitos para a dissolução parcial da sociedade e à verificação do valor da quota liquidanda. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA AFASTADA. BALANÇO ESPECIALMENTE LEVANTADO. APURAÇÃO DE HAVERES. AÇÃO LIMITADA À APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CONTÁBIL E CABEDAIS DO SÓCIO EGRESSO. DELIMITAÇÃO DOS DANOS. INOCORRÊNCIA. (Omissis) 4. A ação de dissolução parcial de haveres é contenda deveras específica, que se limita à superficialidade das questões atinentes a forma de apuração do patrimônio contábil e seus haveres - seja adotando o contrato social, seja em balanço especialmente levantado, o que sumariza o seu conhecimento, limitando sua extensão e/ou profundidade. 5. Com efeito, discussões sobre eventuais vícios de gestão, atos ultra vires societatis ou ainda abusos ou desvios em atos de administração, concorrência desleal, bem como eventuais artimanhas para fins de prejudicar determinado sócio, por certo, escapam aos limites objetivos da ação de resolução que, com a análise da situação patrimonial da sociedade, terá a função de apurar os cabedais do sócio egresso e, ao mesmo tempo, permitir o prosseguimento da sociedade empresária, com eventual preservação da empresa. 6. No caso, eventual indenização por descumprimento contratual, concorrência desleal, uso indevido da firma social, desvio de capital, há de ser apurada, se for o caso, por meio de ação própria, permitindo ampla defesa e produção de provas aos réus e chamando à lide possíveis terceiros prejudicados, sob pena de desvirtuar a dissolução em comento. (Omissis) 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1.444.790-SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, data do julgamento: 26/08/2014) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 23/2010 DO TJDFT. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO SOCIEDADE. ÂMBITO DE COGNIÇÃO RESTRITO. ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA SÓCIO. AÇÃO PRÓPRIA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 A Resolução no 23/2010 ampliou a competência da antiga Vara de Falências e Recuperações Judiciais para abranger os seguintes litígios de natureza patrimonial: insolvência civil; dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; e nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais (Art. 2o e incisos). 2. A Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal não possui competência para decidir quanto a pleito de prestação de contas em ação de dissolução parcial de sociedade, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução no 23/2010 desta Corte de Justiça. 3. É inviável pleito de prestação de contas em sede de reconvenção em ação de dissolução parcial de sociedade, porquanto aquele possui rito próprio com previsão legal de duas fases. 4. O estreito âmbito de cognição da ação de dissolução parcial de sociedade está limitado ao exame da questão referente à perda da affectio societatis e, em sendo decretada a dissolução, a apuração do patrimônio e seus haveres se dará em liquidação da sentença. Alegações de administração temerária por parte de sócio devem ser deduzidas em ação própria, perante o Juízo competente, ou demonstradas em sede de liquidação. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (Acórdão no 1326859, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data do julgamento: 17/03/2021) (Ressalvam-se os grifos) AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. COGNIÇÃO LIMITADA. NULIDADE DA R. SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. I - A ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres é procedimento específico e de cognição limitada. A r. sentença, ao assentar, dentro dos estritos limites da ação proposta e da competência do Juízo, que as questões referentes a atos viciados de gestão praticados pelos sócios remanescentes e a pagamentos devidos ao sócio retirante deveriam ser deduzidas em ações próprias, perante os Juízos competentes, ou elucidadas na liquidação, pela perícia contábil, não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, devendo ser mantida. II - Apelação desprovida. (Acórdão no 832762, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data do julgamento: 12/11/2014) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA. MORTE SÓCIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. COTA. LIQUIDAÇÃO. CONTRATO SOCIAL. DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO. ADMINISTRAÇÃO TEMERÁRIA. COGNIÇÃO RESTRITA. I - O art. 1.028 do Código Civil estabelece que, não havendo disposição contratual em outro sentido, haverá liquidação da quota do sócio falecido. II - A ação de dissolução de sociedade com apuração de haveres tem cognição restrita, pois se limita às questões atinentes a perda da affectio societatis e à forma de apuração do patrimônio contábil e seus haveres. III - Eventuais discussões sobre vícios de gestão, concorrência desleal, eventuais acordos para fins de prejudicar determinado sócio, ou obrigações de exibição de documentos, escapam aos limites objetivos da ação de resolução de sociedade. IV - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 906011, 6a Turma Cível, Relator: José Divino, data do julgamento:04/11/2015) (Ressalvam-se os grifos) Assim, apenas prova robusta a respeito das alegações articuladas pelo agravante teria o condão de tornar desnecessária, para o deferimento da cautelar pleiteada, a instauração do contraditório e a fase de instrução prevista para a etapa de apuração de haveres, nos termos do art. 604 do CPC: “Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz: I - fixará a data da resolução da sociedade; II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e III - nomeará o perito.” (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, portanto, que a demonstração da prática dos mencionados atos praticados pela recorrida depende da instauração do contraditório, bem como a fase de instrução processual. Nesse contexto as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator